Tribunal: STF
Processo: CC 8399
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 105, I, “D”).



I - Causa em exame



1. Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face de Juiz do Trabalho de primeira instância.



II - Razões de decidir



2. A competência do Supremo Tribunal Federal para dirimir conflitos de competência restringe-se às hipóteses em que um Tribunal superior figurar entre os polos antagônicos (CF, art. 102, I, “o”).



3. Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça resolver conflitos de competência entre Juízes vinculados a Tribunais diferentes (CF, art. 105, I, “d”).



III - Conclusão



4. Conflito não conhecido. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara única da comarca de Águas de Lindoia/SP em face da Juíza do Trabalho de Itapira/SP.



    Na origem, cuida-se de reclamação trabalhista ajuizada por Mayara Bertazzo Pereira (Cirurgiã-dentista) contra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Circuito das Águas (Conisca).



    A Juíza do Trabalho de Itapira/SP declinou da competência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa” (Tema nº 1143/RG).



    O Juiz estadual de Águas de Lindoia/SP, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência, afirmando que a causa de pedir é fundada na legislação trabalhista.



    Breve o relatório. Decido.



    Tratando-se de conflito de competência entre Juízes vinculados a Tribunais diferentes (Juíza do Trabalho e Juiz Estadual, no caso), não compete ao Supremo Tribunal Federal, mas ao Superior Tribunal de Justiça definir o órgão julgador competente (CF, art. 105, I, “d”):



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:



    I - processar e julgar, originariamente:



    .......................................................................................................



    d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;



    No caso, não houve manifestação de nenhum dos Tribunais Superiores da União, pressuposto indispensável à instauração da competência originária desta Suprema Corte em tema de conflito de competência (CF, art. 102, I, “o”).



    No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA EM ANÁLISE INSTAURADA ENTRE JUÍZES VINCULADOS A TRIBUNAIS DIVERSOS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CF, ART. 105, I, “D”. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



    (CC 8.308, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º.02.2024)



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. AUTORIDADES VINCULADAS A TRIBUNAIS DIVERSOS, AUSENTE PRESENÇA DE TRIBUNAL SUPERIOR NO CONFLITO. COMPETÊNCIA DECLINADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTS. 105, I, “D”, DA MAGNA CARTA, 64, § 1º, DO CPC E 21, § 1º, DO RISTF).



    (CC 8.180, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23.8.2021)



    Ante o exposto, não conheço do conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, “d”; CPC, art. 64, § 3º).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente